Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735981-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A AGRAVADO: LIBERTY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da executada para posterior penhora de seus bens. Não há pedido liminar. Desnecessária a tentativa de intimação da agravada, uma vez que infrutífera na origem. Publique-se.